Tribunal: CARF
Processo: 13609.721863/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721863/2012-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.341 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
TORNEADORA ROCHA & ARAÚJO LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
PARCELAMENTO
DE
DÉBITOS
DO
SIMPLES
NACIONAL.
REGULAMENTAÇÃO
PELO
COMITÊ
GESTOR
DO
SIMPLES
NACIONAL. LEGALIDADE.
Compete ao CGSN, nos termos da LC 123/2006, fixar os critérios, condições
para rescisão, prazos, valores mínimos de amortização e demais procedimentos
para parcelamento dos recolhimentos em atraso dos débitos tributários
apurados no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES.
NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721863/2012-69
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.341 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721863/2012-69

Por bem descrever os fato, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belém (PA), ao qual farei as complementações necessárias:
Versa o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade sobre o Ato
Declaratório Executivo DRF/STL no 495828, de 03 de setembro de 2012, em virtude de
possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa,
conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, e na
alínea “d” do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94, de 2011, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2013,
conforme disposto no inciso IV do art. 31 da LC no 123, de 2006, fl no 15, com ciência
via postal, na data de 27/09/2012, conforme “AR”, fl no 47.
2. Inconformado o sujeito passivo apresentou impugnação enviada pelos Correios, na
data de 29/10/2012, fl no 14, e argumentou, em resumo, através do seu bastante
procurador, conforme Instrumento de Procuração, fl no 4, o seguinte, fls 02 e 03:
a) Que a requerente possui débitos do simples nacional, débitos previdenciários na RFB
e na PGFN e débitos não previdenciários em cobrança na PGFN, de acordo com a
relação de débitos motivadores da exclusão de ofício do simples nacional;
b) Informou que os débitos referentes ao simples nacional já foram objeto de
requerimento de parcelamento, sendo que até o presente momento não obteve o
deferimento com a emissão das guias para cumprimento;
c) Que quanto aos débitos previdenciários na RFB e na PGFN e débitos não
previdenciários em cobrança na PGFN, informa que foi objeto de pedido de adesão à
Lei no 11.941/2009, sem a final consolidação, o que está sendo discutido na esfera
judicial, sendo que a presente impugnação se apresenta tempestiva, para que não seja
excluída do regime diferenciado do simples nacional.
3. De acordo com as telas de Informações de Apoio para emissão de certidão, emitida
na data de 20/11/2012, consta que o contribuinte é optante pelo parcelamento do
Simples Nacional, e que eventuais débitos de Simples Nacional existentes neste
relatório estão com a exigibilidade suspensa, onde constam débitos das seguintes
competências, fls 17 a 28:
Simples Nacional: setembro a dezembro de 2007;
Janeiro a dezembro de 2008;
Janeiro a dezembro de 2009;
Janeiro a dezembro de 2010;
Janeiro a dezembro de 2011;
Pendência – Parcelamento Excepcional – PAEX, encontram-se as seguintes
informações: Lei no 11.941 – RFB – Demais – Art. 1 – Em consolidação – 34 parcelas
em atraso;
Lei no 11.941 – RFB – Demais – Art. 3 – Em consolidação – 11 parcelas em atraso;
Pendências na PGFN – Processo no 13609201.339/2005-47 – referente ao Simples
Federal – inscrita em 22/09/2005;
Processo no 13609.000.021/200389 – referente ao Simples Federal – inscrita em
28/11/2005;
Processo no 13609400.220/ 200806 – referente ao Simples Federal, inscrita em
31/01/2012;
Processo no 13609.450.415/200465 – referente ao Simples Federal, inscrita em
31/01/2012;
4. Para instruir o processo a Delegacia de Origem juntou as seguintes telas:
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.341 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721863/2012-69

Tela do SIVEX – Consulta débitos Geradores do ADE – emitida na data de 25/06/2013,
que demonstra a existência de 6 (seis) inscrições de Débitos Não Previdenciários em
cobrança na PGFN, fl no 43;
Tela do SIVEX – Consulta débitos após prazo para regularização, também emitida na
data de 25/06/2013, que demonstra ainda, a existência de 6 (seis) inscrições de Débitos
Não Previdenciários em cobrança na PGFN, fl no 44.
Tela emitida na data de 25/06/2013, indicando que há um processo de Mandado de
Segurança – Assuntos Tributários, onde consta como 1a distribuição a data de
13/11/2012, fl no 46.

Em 04 de dezembro de 2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém (PA), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa (fls. 55):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EMENTA
Poderão continuar a serem tributados pelo Simples Nacional os contribuintes que
regularizarem suas pendências até o prazo de 30 (trinta) dias contados, da data da
ciência do Ato Declaratório de Exclusão.

Cientificada (AR fls.61), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
64/67, no qual reitera as alegações já suscitadas.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1.1)
PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL
Preliminarmente, a Recorrente a autuação deverá ser anulada, sem julgamento de
mérito, uma vez que foi decidida por ente federativo diverso daquele que efetua o lançamento.
Isso porque a Recorrente está localizada no Estado de Minas Gerais e, nos termos do artigo 39 da
Lei Complementar 123/2006:

Art. 39 – O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo
que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou exclusão de ofício, observados
os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais deste ente.

Incorreta a alegação do Recorrente. Isso porque, tratando-se o SIMPLES
NACIONAL de sistema de pagamento que envolve o débito dos três entes da federação (União,
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.341 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721863/2012-69

Estados e Municípios) o que o dispositivo legal está afirmando é que o contencioso
administrativo será de competência do órgão administrativo do ente federado (União, Estado e
Municipio) que apurou o débito. Sendo assim, caso se tratasse de um débito de tributo estadual o
respectivo contencioso se daria no âmbito do Estado que possui legitimidade ativa para cobrar o
referido débito.
No entanto, conforme se constata pelo ADE de fs. 15, bem como pelo relatório no
caso dos autos tratam-se de tributos federais, inscritos em dívida ativa pela Procuradoria da
Fazenda Nacional – PGFN.
Além disso, a jurisprudência desse tribunal já se consolidou, quando da edição da
Súmula CARF no 102, no sentido de que “é válida a decisão proferida por Delegacia da Receita
Federal de Julgamento - DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo”
Em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

2) MÉRITO

Quanto ao mérito, alega a Recorrente que todos os débitos estão com a
exigibilidade suspensa, uma vez que foram objeto de pedido de parcelamento no âmbito da Lei
no 11.941/09No entanto, como bem observou a decisão recorrida.
10. Apesar do sujeito passivo em sua impugnação haver mencionado: “que quanto aos
débitos previdenciários na RFB e na PGFN e débitos não previdenciários em cobrança
na PGFN, informar que foi objeto de pedido de adesão à Lei no 11.941/2009, sem a final
consolidação, o que está sendo discutido na esfera judicial”, o mesmo não fez juntada de
qualquer documento que comprovasse tal providência, e nem mesmo especificou quais
seriam tais débitos questionados.

Em fase recursal, o contribuinte promove a juntada de telas de e-cac, emitidas em
10/04/2014, atestando que os débitos da Recorrente estariam com a exigibilidade suspensa;
Confira-se:

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.341 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721863/2012-69

Ocorre que o Ato Declaratório Executivo DRF/STL no 495826 (fls. 15), foi
emitido em 03 de setembro de 2012. Sendo assim, o documento juntado pela Recorrente em
fase recursal não é apto a comprovar que os débitos estariam com a exigibilidade suspensa
quando da emissão do referido Ato Declaratório Executivo.

Além disso, alega a Recorrente que os débitos não previdenciários em cobrança
na PGFN, foram objeto de pedido de adesão à Lei no 11.941/2009, sem a final consolidação, para
que não seja excluída do regime diferenciado do simples nacional também não sustenta.
Embora a Recorrente alegue que sua inclusão ao parcelamento estivesse em
discussão no âmbito judicial, não trouxe qualquer decisão que comprovasse o deferimento da sua
adesão ao referido parcelamento.
Por fim, é importante ressaltar que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
no caso do Simples Nacional, como se trata de recolhimento unificado que reúne tributos
federais, estaduais e municipais é indispensável aprovação de uma Lei Complementar, conforme
decidido no julgamento do Recurso Especial no 1.267.033, o qual recebeu a seguinte ementa:

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO INSTITUÍDO PELA LEI N. 11.941/2009.
EMPRESAS
OPTANTES
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
INCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR CONCESSIVA.
LEGALIDADE DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB 06/2009.
1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade das empresas optantes pelo Simples
Nacional aderirem ao parcelamento instituído pela Lei n. 11.941/2009.
2. Esta Corte já SE PRONUNCIOU NO SENTIDO DA LEGALIDADE DA PORTARIA
CONJUNTA PGFN/RFB N. 06/2009, A QUAL VEDOU A INCLUSÃO DAS EMPRESAS
OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL NO PARCELAMENTO PREVISTO NA LEI N.
11.941/2009, por entender que apenas Lei Complementar pode criar parcelamento
de débitos que englobam tributos de outros entes da federação, nos termos do art.
146 da Constituição Federal. Assim, em não havendo a referida lei, não há como
autorizar a inclusão dos optantes pelo Simples Nacional no referido parcelamento.
Precedente: REsp 1.236.488/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
3.5.2011.
3. Ademais, segundo disposto no art. 155-A do CTN, "o parcelamento será
concedido na forma e condição estabelecida em lei específica". Portanto, não sendo
os débitos do Simples Nacional contemplados pela lei instituidora do parcelamento, não
há falar em ilegalidade da Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 06/2009. (REsp
1267033/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em
06/10/2011, DJe 17/10/2011) (grifamos)

3) CONCLUSÃO
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.341 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721863/2012-69

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital